Tribunal: TJPA
Processo: 0003369-84.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003369-84.2013.8.14.0097

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SOLANGE DE FATIMA NOVO, ENCANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003369-84.2013.8.14.0097

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADOS: PATRICIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11274 e PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL – OAB/PA 11259

APELADAS: SOLANGE DE FÁTIMA NOVO e ENCANTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA. – ME

ADVOGADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO – OAB/PA 3569

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR DESÍDIA DO EMBARGADO. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS EMBARGANTES. SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 77.011,09 (setenta e sete mil, onze reais e nove centavos) e acolhendo os cálculos apresentados pelas embargantes, diante da ausência de realização de perícia contábil por inércia do embargado em recolher os honorários de perito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o descabimento do acolhimento dos cálculos das embargantes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é nula a sentença, pois apresentou fundamentação suficiente, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação;

4. Nos termos do art. 95 do CPC, a perícia determinada de ofício deve ser custeada pelas partes e, no caso, a não realização do ato pericial ocorreu por desídia do embargado, que deixou de recolher os honorários da perita, sendo correta a decisão que acolheu os cálculos dos embargantes;

5. Uma vez que foi reconhecido o excesso de execução correspondente ao valor alegado pelas embargantes, incumbem ao embargado os ônus de sucumbência;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O embargado que não promove o pagamento dos honorários periciais assume o risco de acolhimento dos cálculos apresentados pelos embargantes.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 95.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., objetivando a reforma da

sentença (Id. 3010573) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Benevides, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por SOLANGE DE FÁTIMA NOVO e ENCANTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA. – ME, reconhecendo o excesso de execução no importe de R$ 77.011,09 (setenta e sete mil, onze reais e nove centavos) nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0002350-43.2013.8.14.0097.

Nas razões recursais (Id. 3010577) o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou que a sentença reduziu, sem justificativa, os encargos previstos na cédula de crédito, que não foram declarados abusivos e possuem previsão legal.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos à execução e manter os cálculos apresentados pelo banco, ou, eventualmente, reconhecer a sucumbência mínima do embargado e condenar apenas a embargante em ônus de sucumbência.

As apeladas apresentaram contrarrazões (Id. 3010578).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

De início, observo que a preliminar de ausência de fundamentação da sentença se confunde com o mérito, em razão do que será juntamente a ele analisada.

Na exordial (Id. 3010461), as embargantes aduziram que o cálculo apresentado pelo exequente na Ação de Execução de nº 0002350-43.2013.8.14.0097 deixou de aplicar o INPC como índice de correção monetária do débito, caracterizando o excesso.

Os cálculos apresentados pelo exequente (Id. 41680828 e seguintes da Ação de Execução) não indicam o parâmetro de correção monetária aplicado.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil (Id. 3010569, p. 2), sendo os honorários rateados entre as partes. Posteriormente, determinou a intimação do embargado para complementar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários da perita nomeada (Id. 3010572), porém o banco não se manifestou, conforme certidão de Id. 3010572. Em seguida, o juízo prolatou a sentença considerando válidos os cálculos apresentados pelas embargantes, ante a ausência de realização da perícia pela desídia do embargado em recolher os honorários.

Portanto, n
ão se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Nos termos do art. 95 do CPC, em caso de perícia determinada de ofício, cabe o rateio dos honorários periciais entre as partes. Tendo em vista que o embargado deu causa à não realização da perícia, deixando de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelas embargantes, é cabível o acolhimento dos cálculos apresentados nos embargos à execução.

Por fim, não prospera o argumento no sentido de que o embargado decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que as embargantes aduziram que o valor correto da execução seria R$ 733.013,04 (setecentos e trinta e três mil, treze reais e quatro centavos) (Id. 3010464, p. 1), enquanto o cálculo do exequente indicou o valor de R$ 810.024,13 (oitocentos e dez mil, vinte e quatro reais e treze centavos) (Id. 41680824, p, 3 da Ação de Execução), assim, o excesso alegado pelas embargantes é de R$ 77.011,09 (setenta e sete mil, onze reais e nove centavos), valor que foi reconhecido pela sentença como excessivo.

Portanto, cabe fixação dos honorários de sucumbência em relação ao proveito econômico obtido (
R$ 77.011,09), como corretamente efetuado na sentença apelada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025